Tribunal: TJPA
Processo: 0163254-55.2015.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 129 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE COM VETORES DO ART. 59 DO CPB AVALIADOS EM SEU DESFAVOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, EX VI DO §5º DO ART. 129 DO CPB. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DAS LESÕES CORPORAIS CAUSADAS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. A materialidade e a autoria estão comprovadas, respectivamente, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, corroborada posteriormente pela confissão do recorrente. Deveras, depondo em juízo, o ofendido esclareceu que foi agredido pelo apelante, seu legitimo tio, o qual lhe arremessou uma tábua, pois estaria inconformado com a decisão de reintegração de posse deferida em seu desfavor. Aduziu, ainda, que sofreu um desmaio e sangrou muito após o golpe, tendo ficado impossibilitado de realizar suas atividades habituais por mais de trinta dias. A palavra do ofendido também foi confirmada pelo depoimento da informante Isanete, que relatou ter presenciado a vítima sangrando, com um corte na cabeça provocado pelo recorrente, o qual também teria tentado lhe agredir no momento dos fatos. Em seu interrogatório em juízo, o recorrente confessou o crime. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas;DA DOSIMETRIAII. Verifica-se que na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, ocasião em que frisou, em suma, que o recorrente agrediu a vítima injustamente, enquanto ela estava apanhando açaí em seu terreno, do qual o apelante se recusa a sair, mesmo após a prolação de sentença determinando a reintegração de posse. Ainda, observa-se que as consequências do delito foram avaliadas negativamente, uma vez que o ofendido, mesmo três anos após o fato, ainda apresenta dormência no local da agressão, demonstrando que as consequências foram além do previsto no tipo penal. Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Inviável o pleito formulado para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 129 do CPB, uma vez que as provas dos autos não comprovam a ocorrência de injusta agressão por parte da vítima. Também inviável a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito, pois o delito foi cometido com violência real contra a pessoa. No mais, a reincidência inviabiliza a aplicação de regime menos gravoso de pena, conforme norma expressa do art. 33 do CPB. Sabe-se que conforme súmula 269 do STJ: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Logo, não obstante o recorrente tenha recebido pena de três anos, a presença de dois vetores desfavoráveis, devidamente justificados na sentença, inviabilizam a aplicação de regime menos gravoso. Inviável a substituição da pena corporal por multa, dada a gravidade das lesões, conforme §5º do art. 129 do CPB. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0163254-55.2015.8.14.0036.
APELANTE: MAX VIRGOLINO DA SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pelo depoimento da testemunha e pela confissão do recorrente. condenação mantida. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. circunstâncias e consequências do crime valorados desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. reconhecimento da minorante do § 4º do art. 129 do CPB. impossibilidade. ausência de prova de injusta provocação da vítima. aplicação de regime menos gravoso. impossibilidade. recorrente reincidente com vetores do art. 59 do CPB avaliados em seu desfavor. inteligência da súmula 269 do STJ. substituição da pena corporal por medida restritiva de direito. impossibilidade. crime cometido mediante violência. pedido para aplicação da pena de multa,
ex vi
do §5º do art. 129 do CPB. inviabilidade. gravidade das lesões corporais causadas. apelo improvido. decisão unânime.
da absolvição por insuficiência de provas
I. A materialidade e a autoria estão comprovadas, respectivamente, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, corroborada posteriormente pela confissão do recorrente. Deveras, depondo em juízo, o ofendido esclareceu que foi agredido pelo apelante, seu legitimo tio, o qual lhe arremessou uma tábua, pois estaria inconformado com a decisão de reintegração de posse deferida em seu desfavor. Aduziu, ainda, que sofreu um desmaio e sangrou muito após o golpe, tendo ficado impossibilitado de realizar suas atividades habituais por mais de trinta dias. A palavra do ofendido também foi confirmada pelo depoimento da informante Isanete, que relatou ter presenciado a vítima sangrando, com um corte na cabeça provocado pelo recorrente, o qual também teria tentado lhe agredir no momento dos fatos. Em seu interrogatório em juízo, o recorrente confessou o crime. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas;
da dosimetria
II. Verifica-se que na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente as
circunstâncias do crime
, ocasião em que frisou, em suma, que o recorrente agrediu a vítima injustamente, enquanto ela estava apanhando açaí em seu terreno, do qual o apelante se recusa a sair, mesmo após a prolação de sentença determinando a reintegração de posse. Ainda, observa-se que as
consequências do delito
foram avaliadas negativamente, uma vez que o ofendido, mesmo três anos após o fato, ainda apresenta dormência no local da agressão, demonstrando que as consequências foram além do previsto no tipo penal. Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Inviável o pleito formulado para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 129 do CPB, uma vez que as provas dos autos não comprovam a ocorrência de injusta agressão por parte da vítima. Também inviável a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito, pois o delito foi cometido com violência real contra a pessoa. No mais, a reincidência inviabiliza a aplicação de regime menos gravoso de pena, conforme norma expressa do art. 33 do CPB. Sabe-se que conforme súmula 269 do STJ:
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Logo, não obstante o recorrente tenha recebido pena de três anos, a presença de dois vetores desfavoráveis, devidamente justificados na sentença, inviabilizam a aplicação de regime menos gravoso. Inviável a substituição da pena corporal por multa, dada a gravidade das lesões, conforme §5º do art. 129 do CPB. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Max Virgolino da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de três anos de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime de

lesões corporais, tipificado no art. 129, §1º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Nesse diapasão, a defesa afirma que, embora o recorrente tenha confessado ter arremessado um pedaço de madeira na vítima, há que se levar em consideração que ela portava um terçado no momento dos fatos, bem como estaria furtando açaí no terreno do apelante.

Subsidiariamente, requereu a redução da sanção-base. Na terceira fase do cálculo de pena, a defesa também pugnou pela diminuição da sanção, em razão do recorrente ter cometido o crime sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme §4º do art. 129 do CPB. Reduzida a pena imposta na sentença, postulou pela modificação do regime de cumprimento de pena e a substituição da sanção corporal por medida de direito ou multa.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 07/09/2015 o recorrente arremessou um pedaço de pau na cabeça da vítima, que se encontrava retirando açaí de um terreno de sua propriedade, do qual o apelante teria perdido a posse, por força de ação possessória ajuizada na comarca de Oeiras do Pará/PA em seu desfavor. Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena
de três anos de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime de

lesões corporais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a materialidade e a autoria estão comprovadas, respectivamente, pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 07 do inquérito policial e pela palavra da vítima, corroborada posteriormente pela confissão do recorrente.

Deveras, depondo em juízo, o ofendido esclareceu que foi agredido pelo apelante, seu legitimo tio, o qual lhe arremessou uma tábua, pois estaria inconformado com a decisão de reintegração de posse deferida em seu desfavor. Aduziu, ainda, que sofreu um desmaio e sangrou muito após o golpe,
tendo ficado impossibilitado de realizar suas atividades habituais por mais de trinta dias.

Ademais, a palavra do ofendido também foi confirmada pelo depoimento da informante Isanete, que relatou ter presenciado a vítima sangrando, com um corte na cabeça provocado pelo recorrente, o qual também teria tentado lhe agredir no momento dos fatos. Em seu interrogatório em juízo, o recorrente confessou o crime.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

O recorrente requereu a revisão de sua pena-base. Examinando os autos, verifica-se que na dosimetria o julgador valorou
desfavoravelmente as circunstâncias do crime
, ocasião em que frisou, em suma, que o recorrente agrediu a vítima injustamente, enquanto ela estava apanhando açaí em seu terreno, do qual o apelante se recusa a sair, mesmo após a prolação de sentença determinando a reintegração de posse. Ainda, observa-se que as
consequências do delito
foram avaliadas negativamente, uma vez que o ofendido, mesmo três anos após o fato, ainda apresenta dormência no local da agressão, demonstrando que as consequências foram além do previsto no tipo penal.

Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA.
Por esta razão, indefiro o pedido de redução da pena-base.

Igual sorte segue o pleito formulado para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 129 do CPB
1
, uma vez que as provas dos autos não comprovam a ocorrência de injusta agressão por parte da vítima, tendo o crime de lesão corporal sido cometido devido ao inconformismo do recorrente com a reintegração de posse deferida contra si. Também inviável a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito, pois o delito foi cometido com violência real contra a pessoa.

No mais, a reincidência inviabiliza a aplicação de regime menos gravoso de pena, conforme norma expressa do art. 33 do CPB. Sabe-se que conforme súmula 269 do STJ:
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Logo, não obstante o recorrente tenha recebido pena de três anos, a presença de dois vetores desfavoráveis, devidamente justificados na sentença, inviabilizam a aplicação de regime menos gravoso. Esse é o entendimento da jurisprudência:
¿Furto. Prova. Perícia papiloscópica. Antecedentes. Reincidência. Regime fechado. 1 - A perícia papiloscópica, que identificou fragmentos de impressão digital do réu no interior do veículo subtraído, é prova que, não deixando dúvidas sobre autoria, autoriza a condenação. 2 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial, deve o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em observância à súmula 269 do STJ. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20110112255262 DF 0214300-28.2011.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/09/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2018 . Pág.: 175/195)¿

Outrossim, inviável a substituição da pena corporal por multa, dada a gravidade das lesões, conforme §5º do art. 129 do CPB
2
.

Desta feita, mantenho a pena de três anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesões corporais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 129 do CPB [...] § 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

2

Art. 129 do CPB [...] § 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis: I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; II - se as lesões são recíprocas.